Tribunal: TJSP
Processo: 1037076-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. Constatado período de 360 dias de licença-prêmio não usufruídos, ao pleitear a aposentadoria. Prêmio de assiduidade demonstrada durante o tempo de efetiva prestação de serviço. Artigo 209 da LE no 10.261/1968. Necessidade do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. Constatado período de 360 dias de licença-prêmio não usufruídos, ao pleitear a aposentadoria. Prêmio de assiduidade demonstrada durante o tempo de efetiva prestação de serviço. Artigo 209 da LE no 10.261/1968. Necessidade do serviço. É devida a indenização pelos serviços prestados por todo o período em que deixou de fruir a licença-prêmio enquanto em atividade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037076-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, é
apelado HELIO LANGONI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
2
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053
Apelante: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Apelado: Helio Langoni
Comarca: São Paulo
Voto no 14206
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
PROFESSOR TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA
INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM
PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
POSSIBILIDADE. Constatado período de 360 dias de
licença-prêmio não usufruídos, ao pleitear a aposentadoria.
Prêmio de assiduidade demonstrada durante o tempo de
efetiva prestação de serviço. Artigo 209 da LE no
10.261/1968. Necessidade do serviço. É devida a
indenização pelos serviços prestados por todo o período em
que deixou de fruir a licença-prêmio enquanto em
atividade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 88/90, que julgou a ação procedente para condenar a ré ao
pagamento em pecúnia ao autor, referente a 360 dias de licença-prêmio não
usufruídos equivalentes a R$ 352.087,20, acrescidos de correção monetária
e juros de mora. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Em razões recursais a UNESP alegou, em resumo, que
(i) a sentença não fez referência à renúncia ao direito expressamente
manifestada pelo autor, ao pleitear a aposentadoria sabendo que tinha
períodos de licença-prêmio para usufruir; (ii) apresentou jurisprudência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
3
(iii) o apelado declarou falta de interesse em fruir a licença-prêmio quando
pleiteou a aposentadoria; (iv) a renúncia deve ser tida como válida; (v)
aplicação do artigo 213, § 2o, da Lei no 10.261/1968; (vi) o convertimento
do benefício em pecúnia só é possível na hipótese em que a passagem para
a inatividade é involuntária e imprevisível; (vii) o autor não provou o
impedimento de fruir a licença-prêmio por necessidade do serviço ou
interesse público (fl. 92/102).
Contrarrazões a fls. 105/110.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual recebo
nos seus regulares efeitos.
Trata a demanda de discussão se o autor possui, ou não,
direito ao pagamento de licença prêmio não usufruída em pecúnia, no
momento da passagem para a inatividade.
E o autor tem, de fato, o direito à conversão em
pecúnia, motivo pelo qual mantenho integralmente a r. sentença.
Vejamos.
De início, insta consignar que o benefício da licença-
prêmio é concedido ao servidor público como prêmio de assiduidade
demonstrada durante o tempo de efetiva prestação de serviço, nos termos do
art. 209, da Lei Estadual no 10.261/1968:
“Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de
assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada
período de 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto, em que
não haja sofrido qualquer penalidade administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
4
Parágrafo único - O período da licença será considerado de
efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não
acarretará
desconto
algum
no
vencimento
ou
remuneração.”
In casu, uma vez comprovada a impossibilidade do
demandante em usufruir da licença prêmio, em razão de sua aposentadoria,
correta a r. sentença ao condenar a FESP no pagamento do benefício em
pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, o que também
contraria o princípio da moralidade pública.
Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos por esta
C. Câmara:
“FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Inativo. Licença-prêmio não
gozada.
Pretensão
à
percepção
em
pecúnia.
Impossibilidade do gozo, em razão da passagem para a
inatividade. Direito à indenização reconhecido. Sentença de
procedência. Recursos oficial e voluntário parcialmente
providos para que seja aplicada a Lei 11.960 quanto aos
juros.” (Apelação no 0007047-23.2013.8.26.0114, Rel. Des.
Antonio Carlos Villen, j. 06/07/15).
“Policial Militar. Reforma a pedido. Licença Prêmio não
gozada. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Indenização
devida. Ausência implica enriquecimento sem causa do
Estado. Perempção limitada a faculdade de gozo, não
atinge o direito adquirido. Sentença que julga procedente o
pedido. Recurso de apelação interposto pela Fazenda não
provido e reexame necessário parcialmente provido para
determinar a aplicação da nova sistemática de juros a
partir
de
30.06.2009.”
(Apelação
no
9135985-70.2009.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
15/10/12).

De outra parte, já decidiu o Órgão Especial deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
5
Tribunal de Justiça, sobre o descabimento de teses que invocam as Leis
Complementares Estaduais nos 644/89 e 857/99, para proibição da
conversão da licença-prêmio em indenização:
“[...] MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES
INATIVOS - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA
PEREMPÇÃO AFASTADA -
DIREITO RECONHECIDO. - A licença-prêmio é um
benefício de assiduidade, desdobrável a cada período
constituído, e que se agrega ao patrimônio funcional. Se o
funcionário não pode mais usufruir em descanso a licença-
prêmio a que tem direito, deve usufruí-la de outra forma,
qual
a
mediante
indenização
correspondente.
-
Desnecessidade
de
comprovação
procedimental
(indeferimento) ou temporal para o exercício do direito. -
Inexigibilidade de prova, por parte do funcionário, da
necessidade de serviço. A despeito da opção do servidor, a
Administração, que desfruta do poder de império, poderia
determinar o gozo in natura. Não o fazendo, remanesce
implícita a necessidade de permanência no trabalho,
inferindo-se, pois, a presunção em prol do funcionário. -
A aposentadoria não tem o condão de exonerar o Estado,
relativamente às vantagens ex facto temporis, que se
transformam em obrigação pecuniária da Administração
e em crédito do servidor pelo só exercício do cargo
durante o tempo estabelecido por lei. - Não há falar em
perempção, por força de Decretos, de direito não exercido
em atividade, ou em orientação de Despacho Normativo
do Governador. - Não afetam a espécie as Leis
Complementares Estaduais ns. 644/89 e 857/99, posto que
dispõem sobre o instituto da conversão da licença prêmio
em pecúnia, e não a respeito de indenização. [...]” (MS no
107.762-0/7-00, rel. Des. Mohamed Amaro, j. 23/06/2004)
(g. n.)
Sobre o tema, vale também mencionar voto de
relatoria da Desembargadora Teresa Ramos Marques (Agravo Regimental
no 4024806-29.2013.8.26.0114/5000, j. 30/06/14):

“[...]
Em relação à licença-prêmio, a Administração poderia ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
6
utilizado seu poder de império para obrigar o servidor a
gozar os períodos de licença e férias a que fazia jus,
mesmo que o decreto não permitisse o pagamento em
pecúnia. Deixando que permanecesse trabalhando, deve
indenizá-lo pelo tempo de repouso que perdeu em favor do
serviço público.
[...]
Não se pode classificar a licença-prêmio como “licença
apenas de gozo”, tais como a licença-saúde, a licença-
gestante, a gala e o nojo, nunca passíveis de indenização
caso não usufruídas, porque tais afastamentos encontram
fundamento em fato estranho ao trabalho, enquanto a
licença ora em análise é um prêmio vinculado ao serviço,
posto que atrelado à assiduidade e à ausência de infração
disciplinar num período de cinco anos de atividade.
A licença-prêmio é direito decorrente da relação laboral,
assegurado pela Lei Estadual 10.261/68, enquanto as
férias são asseguradas na própria Constituição Federal.
E como direito derivado dessa relação, embora previsto
em estatuto, deve observar os princípios da proteção e da
irrenunciabilidade, que norteiam o direito do trabalho.
A Lei Complementar no 857/99, alterando a redação do
art. 213 da Lei 10.261/68, corrige distorção anterior,
atribuindo à autoridade competente a responsabilidade
para que o servidor, necessária e obrigatoriamente,
usufrua a licença-prêmio dentro do prazo de 4 anos e 9
meses, contados da aquisição do direito.
E a Lei Complementar no 1.048/08, em seu art. 3o, até
determina expressamente o pagamento de “indenização”,
na hipótese de se tornar inviável o gozo da licença-
prêmio, pela exoneração 'ex officio', entre outras causas.
[...]
Mesmo que a Lei Complementar Estadual no 644/89 e os
Decretos
25.013/86
e
37.907/95,
além
das
Leis
Complementares Estaduais nos 857 e 989, não permitissem
o pagamento em dinheiro, não se pode negar que a perda
do gozo pelo servidor implica no reparo pela indenização,
pois permaneceu trabalhando nos dias em que deveria
estar em gozo do descanso que asseguram.
Atualmente, em razão da aposentadoria, já não tem
possibilidade de gozo.
O parágrafo único do art. 5o do Decreto 25.013/86 diz ser
obrigatório o gozo, 'sob pena de, não o fazendo, enquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
7
em atividade, ter seu direito perempto.'
Todavia, o direito individual, uma vez adquirido, não está
sujeito à perempção por mero decreto, devendo ser
resolvido em indenização, quando perempta a faculdade
que dele decorre.
Se não pretendia arcar com a respectiva indenização,
deveria a Administração manter-se alerta para que o
servidor gozasse as licenças, assim que preenchidos os
requisitos legais de aquisição do período, pois, mantendo-
o em atividade, usando de seus serviços no lapso de
tempo destinado ao seu descanso, causou-lhe o dano,
surgindo o dever de indenizar a falta do repouso,
evitando inclusive seu enriquecimento sem causa.
Não se trata, pois, de mero pagamento de férias, ou de
licença-prêmio em pecúnia que sua legislação realmente
não ampara. Cuida-se de genuína indenização por ter o
servidor permanecido prestando serviços no período em
que, por lei, deveria estar descansando.
[...]” (g. n.)
Por isso, não prospera o argumento da apelante de
que o autor teria renunciado aos períodos de licença-prêmio, ao afirmar
que não pretendia usufruí-los antes de se aposentar. Se a Administração
Pública, que tem o poder de império, não determinou ao servidor o gozo
do benefício enquanto na ativa, deve indenizá-lo no momento de
ingressar na inatividade pelos serviços prestados por todo o período em
que deixou de fruir a licença-prêmio.
Desta forma, ante a Certidão no 055/2019-STDARH
(fls. 22), que demonstra o autor fazer jus a 360 dias de licença-prêmio
referentes aos períodos elencados neste documento, sem que deles tenha
fruído, bem ainda a impossibilidade de gozar deste benefício em razão de
sua aposentadoria, de rigor o pagamento da respectiva indenização.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053 -Voto no 14206
8
termos, ficando acrescidas em 2% a verba honorária de sucumbência
fixada em primeiro grau, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator